Tribunal: TJDFT
Processo: 0715166-95.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSOS DA DEFESA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO DE UM DOS RÉUS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CRIME CONTINUADO. MAJORAÇÃO EM 1/2 DA PENA. SÚMULA 659 DO STJ. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. RÉUS REINCIDENTES. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA UMA RESTRITIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INCABÍVEL. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há interesse recursal em pleito que já foi contemplado na sentença recorrida. Pedido de valoração neutra de circunstância judicial não conhecido.
2. Fazer compras, transferências bancárias e saques em conta corrente sem o consentimento do titular do cartão bancário, caracterizam o crime de furto qualificado pela fraude.
3. Evidenciada a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado pelo emprego de fraude e pelo concurso de pessoas após o cotejo entre os depoimentos judiciais e extrajudiciais aliados à prova documental reunida, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser mantida a condenação.
4. A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações. (STJ, Súmula de no 659).
5. Correta a fixação do regime inicial semiaberto com amparo no art. 33, § 2o, alínea “b”, devido a reincidência. Pelo mesmo motivo, não se recomenda a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, nos termos dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.
6. A análise acerca do cabimento da detração penal compete ao Juízo da Execução Penal, após o trânsito em julgado e a fixação da pena definitiva, não podendo ser feito em sede recursal, sob pena de supressão de instância.
7. Não tendo havido alteração fática ou jurídica do cenário que justificou a custódia cautelar dos acusados, permanecendo eles segregados durante todo o trâmite processual, ratifica-se a decisão que decretou a sua prisão preventiva, não havendo que se falar em direito de recorrer em liberdade.
8. Apelação do primeiro recorrente conhecida e a do segundo recorrente parcialmente conhecida. Ambos os recursos não providos.